Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736966-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MOREIRA TALINI, ANDRE LUIS COELHO PINTO, JOSE LUIS COELHO PINTO, KIVIA SILVA FERNANDES, LUIZ ANTONIO BANDEIRA MAIA BRAGA, MARIA MANUELA MARTINS ALVES MOREIRA, MARINA MOREIRA TALINI AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, TRONIPAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E CARTAO LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luis Coelho Pinto e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada pelos agravantes contra G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda. e outros, determinou a apresentação de emenda à petição inicial (id 30822972 e id 30822971, p. 5-6). Os agravantes afirmam que se trata, na origem, de ação monitória lastreada em contrato de prestação de serviços firmado entre os autores e G.A.S Consultoria e Tecnologia Ltda., Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa. Narram que a decisão agravada determinou a emenda à petição inicial para o desmembramento do polo ativo da demanda bem como para a apresentação de nova petição inicial com fundamentação e pedidos compatíveis. Dizem que o caso dos autos trata de litisconsórcio ativo facultativo, em que as partes firmaram contratos idênticos com a mesma contratada, havendo conexão por afinidade. Acrescentam que não há, no caso, qualquer comprometimento à rápida solução do litígio. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela para que seja recebida a petição inicial. No mérito, pedem a confirmação da tutela antecipada para que seja reconhecida a possibilidade de litisconsórcio ativo facultativo. Preparo efetivado (id 30822599 e id 30833607). Esta Relatoria intimou os agravantes para se manifestarem sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 30947141). Os agravantes apresentam petição (id 31283421). Afirmam que a matéria agravada encontra previsão no art. 1.015, inc. VII, do Código de Processo Civil, que trata do caso de exclusão de litisconsorte. Acrescentam que o Superior Tribunal de Justiça firmou que o referido rol é de taxatividade mitigada, sendo possível o manejo do agravo de instrumento quando se constatar a urgência na impugnação da decisão. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido, em virtude da ausência de cabimento. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo, e apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O Superior Tribunal de Justiça fixou que o art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Essa taxatividade, entretanto, é mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. É cabível, dessa forma, a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois, nessas hipóteses, a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial (id 105999421 dos autos de origem) para o desmembramento e distribuição aleatória e individualizada da pretensão relacionada aos demais litisconsortes, limitando o pleito a ser examinado apenas em relação ao primeiro. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que se trata de litisconsórcio ativo facultativo, fundado em relações jurídicas distintas, consubstanciadas em vínculos contratuais autônomos e dissociados, que demandam análise de situações e elementos documentais diversificados e específicos. Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. A decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Em verdade, da análise da decisão agravada, constata-se ausência de conteúdo decisório, porquanto se cuida de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001, do Código de Processo Civil. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Este fato foi reiterado pelo Juízo de Primeiro Grau ao analisar os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada, ao fixar que: A deliberação prefacial, que entende pela necessidade de emenda à inicial (art. 321, caput, do CPC) é ato judicial sabidamente irrecorrível (id 107110634 dos autos de origem). Não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. Assim, não é possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator